Tribunal: TJDFT
Processo: 0729252-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729252-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PARIS SUWIKA DE JESUS DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Paris Suwika de Jesus dos Santos contra ato reputado ilegal atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Narra a inicial que a impetrante foi aprovada no concurso público para provimento do cargo de Professora de Educação Básica, da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, conforme o Edital Normativo no 31, de 30 de junho de 2022. Foi nomeada em 14/06/2024, com posse eletrônica prevista para 15/07/2024. Alega a impetrante que, ao entregar a documentação necessária para posse, foi notificada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) sobre a pendência da apresentação do diploma. Apesar de ter fornecido o Diploma de Formação em Ciências Biológicas emitido pela Universidade de Brasília (UnB) e o Certificado de Conclusão de Curso de Licenciatura em Pedagogia emitido pela Faculdade Aberta, a posse foi negada sob a justificativa de ausência do diploma de Licenciatura em Pedagogia. Sustenta que a demora na expedição do diploma se dá por culpa exclusiva da Faculdade Aberta, que já foi solicitada diversas vezes a emitir o documento. A impetrante argumenta que o Certificado de Conclusão de Curso faz prova da especialidade exigida e que o certame deve ser norteado por critérios objetivos, não cabendo discricionariedade à Administração Pública. Defende que a exigência do diploma, quando já apresentado o Certificado de Conclusão de Curso, é uma formalidade excessiva e irrazoável, especialmente considerando que a jurisprudência reconhece a suficiência do certificado como comprovação de conclusão do curso superior. Alega que a negativa de posse fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o diploma é meramente um ato formal e não um requisito substancial. Requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do ato coator e determinar que a Administração Pública aceite a Declaração de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar como documentos válidos, promovendo sua posse imediata no cargo de professora efetiva. Alternativamente, solicita que seja reservado o cargo até a solução final da demanda. Preparo recolhido (id. 61587838). É o resumo dos acontecimentos. Decido. ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos legais, conheço do writ. FUNDAMENTAÇÃO Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato reputado ilegal atribuído à Secretaria de Educação do Distrito Federal, no qual postula seja a autoridade impetrante compelida a aceitar documentação comprobatória da formação da impetrante - certificado de licenciatura - a fim de que possa tomar posse no concurso para magistério do Distrito Federal, sem a necessidade de apresentação do diploma de conclusão do curso. Liminarmente, a impetrante requer “que a Administração Pública receba a Declaração de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar da impetrante como documento de conteúdo equivalente ao diploma; e, por conseguinte, promova a posse imediata da candidata PARIS SUWIKA DE JESUS DOS SANTOS no cargo de professora efetiva da SEE/DF - Edital 31/2022, componente curricular - Atividades, até ulterior decisão judicial; em caráter subsidiário, acaso não entenda pelo deferimento da tutela constante no pedido “a”, pugna pela concessão da tutela de urgência, sem a necessidade de ouvir as partes coatoras e seus respectivos órgão(s) de representação judicial, com fito a reservar o cargo para o qual o autor logrou êxito, até solução final desta demanda”. Merece amparo o pedido de concessão da liminar, uma vez que se observa probabilidade do direito líquido e certo a ser reconhecido em favor da parte impetrante, notadamente com base em julgados deste TJDFT. No caso em apreço, verifica-se que a administração eliminou a impetrante do concurso para provimento dos cargos para as carreiras do Magistério Público e Assistência à Educação do DF, ao fundamento de que a candidata não apresentou documentação exigida no edital, mais especificamente o diploma de conclusão do curso (id. 61587833). Entretanto, a impetrante aduz que apresentou certificado de conclusão do curso, bem como histórico escolar, uma vez que se formou recentemente. A fim de demonstrar o alegado, juntou cópia da certidão de conclusão de curso e histórico escolar (id. 61587830), bem como o ato de nomeação no cargo (id. 61587836). No quadro fático descrito, é certo que os julgados deste TJDFT são favoráveis ao pleito da autora, porquanto, em suma, entendem que a escolaridade exigida em edital de concurso pode ser comprovada mediante a apresentação do certificado de conclusão de curso, pois a finalidade da norma editalícia é cumprida, em consonância com o princípio da proporcionalidade. Isso se deve ao fato de que a certificação e o histórico escolar são suficientes para demonstrar a conclusão do curso superior, além de atestar a capacidade acadêmica e profissional da autora, especialmente quando o candidato enfrenta entraves burocráticos para obter o diploma. Da análise dos autos, restou demonstrado, que, no dia 20/12/2023, a parte impetrante concluiu o curso de licenciatura em Pedagogia, conforme certidão de conclusão de curso e respectivo histórico escolar da Faculdade Aberta do Tocantins. Nesse sentido, não é razoável exigir da candidata a apresentação de documento cuja produção incumbe apenas às universidades e ao MEC, terceiros alheios ao feito. Interpretação contrária caracteriza excesso de formalismo, representando prestígio da forma em detrimento do propósito e da teleologia da norma invocada, situação que caracteriza ofensa ao princípio da razoabilidade. A propósito, os seguintes julgados deste TJDFT, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. EDITAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA EM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A escolaridade exigida em Edital de Concurso pode ser comprovada mediante a apresentação do Certificado de Conclusão da referida graduação, pois a finalidade da norma editalícia é cumprida observando-se o Princípio da Proporcionalidade. 2. Segurança concedida (Acórdão 1687245, 07022984920238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE POR DIPLOMA. FORMALIDADE EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO POR DECLARAÇÃO OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. RECUSA DE CONVOCAÇÃO INVÁLIDA. 1. Embora previsto no edital, o prazo de 360 dias de limite para apresentação de certificado ou declaração de conclusão de curso contados a partir da data da colação de grau, quando após seria necessário exclusivamente o diploma, não é razoável por impor ao candidato exigência da qual não possui controle, uma vez que incumbe às universidades, juntamente ao MEC, emitirem o diploma. A declaração de conclusão de curso, acompanhada do histórico, é suficiente para demonstrar a escolaridade do candidato. No presente caso, cabe ressaltar, o Distrito Federal não questionou a idoneidade dos documentos ou que a escolaridade apresentada não observava a exigida em edital, mas tão somente que não foi apresentado o diploma e ultrapassado o prazo de 360 dias da colação de grau para apresentação de declaração ou certificado. 2. A própria possibilidade de aceite do certificado dentro do prazo de 360 dias demonstra a incoerência do ato administrativo. O documento não perderia a validade e sua idoneidade unicamente pelo transcurso do tempo, pelo que é apto, acompanhado do histórico escolar, de demonstrar a escolaridade do candidato. 3. Conforme majoritária jurisprudência do TJDFT, é excessiva a exigência de diploma quando o certificado ou declaração de curso, juntamente do histórico escolar, demonstram a escolaridade do candidato aprovado no concurso público, pelo que não é válido o ato administrativo que recusou a posse da candidata recorrente. Precedentes: acórdãos 1332890, 1687245 e 1673163. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a tutela de urgência concedida, determinar a nomeação da Autora para o cargo de professor substituto - componente curricular: atividades na Coordenação Regional de Ensino - CRE -Núcleo Bandeirante. Sem custas e honorários pela ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1812889, 07343894720238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no PJe: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) G.N. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para assegurar à impetrante a reserva de sua vaga no cargo objeto do certame, observada a ordem de classificação, até ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Notifique-se o impetrado, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009, para prestar informações. Dê-se ciência ao órgão de representação do Distrito Federal, conforme o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator